Tribunal: TJMT
Processo: 1020577-46.2018.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020577-46.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE RICARDO DUTRA - CPF: 011.128.031-14 (APELANTE), CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (ADVOGADO), LUCA DA SILVA LUZARDO - CPF: 694.916.581-15 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), JONES EVERSON CARDOSO - CPF: 810.311.739-00 (ADVOGADO), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - CPF: 759.606.484-15 (ADVOGADO), JORGE RIBEIRO COUTINHO GONCALVES DA SILVA - CPF: 019.648.834-66 (ADVOGADO), KARINA MORAIS MAIA WANDERLEY - CPF: 068.301.131-64 (ADVOGADO), CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (ADVOGADO), JOSE RICARDO DUTRA - CPF: 011.128.031-14 (APELADO), LUCA DA SILVA LUZARDO - CPF: 694.916.581-15 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - CPF: 759.606.484-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JORGE RIBEIRO COUTINHO GONCALVES DA SILVA - CPF: 019.648.834-66 (ADVOGADO), KARINA MORAIS MAIA WANDERLEY - CPF: 068.301.131-64 (ADVOGADO), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELANTE), CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - CPF: 759.606.484-15 (ADVOGADO), CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JORGE RIBEIRO COUTINHO GONCALVES DA SILVA - CPF: 019.648.834-66 (ADVOGADO), JOSE RICARDO DUTRA - CPF: 011.128.031-14 (APELANTE), KARINA MORAIS MAIA WANDERLEY - CPF: 068.301.131-64 (ADVOGADO), LUCA DA SILVA LUZARDO - CPF: 694.916.581-15 (ADVOGADO), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
-

TRÊS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
-
ALEGAD
A CONTRADIÇ
ÃO
-
NÃO VERIFICAD
A
- AUSÊNCIA DE VÍCIO
S
- REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS
-
RECURSO NÃO PROVIDO.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de
declaração
opostos
por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

contra
a
córdão que
, por unanimidade,

negou provimento ao recurso do autor e deu parcial provimento aos recursos da seguradora e da concessionária, assim ementado (Id. 216135156):

TRÊS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRELIMINARES - CERCEAMENTO DE DEFESA - OITIVA DE TESTEMUNHAS - PROVA QUE NÃO INFLUENCIA NO RESULTADO DO JULGAMENTO - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - PRELIMINARES REJEITADAS - MÉRITO - ACIDENTE POR DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ART. 37, §6º, CF - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA CONCESSIONÁRIA - CULPA CONCORRENTE DEMONSTRADA - AUTOR QUE CONTRIBUIU ATIVAMENTE PARA A OCORRÊNCIA DO ACIDENTE - DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO - MORTE DA ESPOSA - QUEIMADURAS EM MAIS DE METADE DO CORPO E AMPUTAÇÃO DE MEMBROS - CUMULAÇÃO DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS - POSSIBILIDADE - PENSIONAMENTO MENSAL - INCAPACIDADE COMPROVADA - VALORES DAS INDENIZAÇÕES ADEQUADOS - REDUÇÃO DOS VALORES PELA METADE PELA CULPA CONCORRENTE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ART. 85, §9º DO CPC - SEGURADORA - RESPONSABILIDADE ATÉ O LIMITE DA APÓLICE - SÚMULA 537/STJ - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO E RECURSOS DA SEGURADORA E DA CONCESSIONÁRIA PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. O indeferimento de oitiva de testemunhas, por si só, não configura cerceamento do direito de defesa, máxime porque a prova postulada não se fez indispensável à solução da controvérsia.

2. Ainda que as razões recursais sejam genéricas e reiterem, na verdade, as teses defensivas, tal fato não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, porque é suficiente que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença, como no caso dos autos.

3. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica prestadora dos serviços é objetiva e, portanto, independe da existência de culpa, basta a comprovação dos danos, da realização dos serviços e do liame de causalidade entre os danos e os serviços, para que a responsabilização se confirme, a menos que se prove a inexistência de serviços defeituosos ou a culpa exclusiva do consumidor.

4. É caso de reconhecer a culpa concorrente, porque houve contribuição do autor para a ocorrência do acidente, ao manusear, de maneira imprudente, uma longa haste de madeira/antena nas proximidades dos fios de alta tensão e, por outro lado, não há como afastar a responsabilidade da concessionária, porquanto o laudo pericial concluiu que o sistema de proteção não atuou corretamente e deixou de desligar a rede automaticamente, como deveria.

5. O sofrimento causado ao autor pela morte de um membro da família, pelo risco de perder sua própria vida, a internação prolongada e todos os procedimentos a que foi submetido são situações que demonstram o abalo psíquico pelo qual passou, suficiente para caracterizar os danos morais.

6. No arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

7. “É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral” (Súmula 387/STJ).

8. Restou comprovado o dano estético, porque o autor sofreu, além de cicatrizes visíveis, amputação de membros, retirada cirúrgica de pele e tecido muscular, entre outros ̧ o que caracteriza modificação visível e “esteticamente pejorativa” permanente.

9. O Código Civil prevê que, nos casos em que a ofensa resultar em incapacidade que impeça o ofendido de exercer seu ofício, há a possibilidade de condenação ao pensionamento mensal, em valor correspondente à importância do trabalho para o qual se inabilitou e que deve ser pago até que a vítima alcance a expectativa média de vida constante da tabela do IBGE.

10. A culpa concorrente, na proporção de 50% para cada parte (autor e concessionária) leva à redução dos valores das indenizações pela metade (danos morais, danos estéticos e pensionamento mensal).

11. O percentual da condenação por honorários advocatícios incidirá sobre a soma das prestações vencidas acrescida de 12 (doze) prestações vincendas, como determina o art. 85, § 9º do CPC.

12. “Em ação de reparação de danos, a
seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice” (STJ, Súmula 537).

A embargante sustenta que o v. acórdão é omisso
e obscuro com relação à preliminar de cerceamento de defesa, porque defende a indispensabilidade da realização de audiência de instrução
para oitiva do perito judicial.

Afirma que o indeferimento da prova oral configura decisão surpresa, porque a controvérsia gira em torno do dispositivo de segurança
e somente poderia ser esclarecida pela oitiva do perito judicial.

Aduz que não é caso de responsabilizar a concessionária, já que a teoria da causalidade adequada revela que sem a conduta da vítima o acidente não ocorreria.

Requer a redução do valor da condenação por danos morais e entende que não pode haver cumulação de danos morais com estéticos, bem assim diz que é caso de afastar a condenação ao pensionamento.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar os vícios apontados
.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento
(Id.
226705190
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura
,
omissa
ou que contenha erro material
(artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la
à
realidade dos autos
e
evita
r
que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Em que pese a irresignação d
a parte ora embargante
,
o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as teses relevantes ao deslinde da lide
e enfrentou os dispositivos legais
aplicáveis
.

Q
uanto
aos alegados vícios
,
nota-se que
a
s
matéria
s
fo
ram

devidamente
tratada
s
no acórdão embargado.

É de se notar que o acórdão embargado
analisou
expressamente a suscitada preliminar de cerceamento de defesa e a afastou, de modo que não há omissão no ponto.
Colaciona-se fragmento que tratou da matéria:

“(...)
A concessionária de energia elétrica suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da realização da audiência de instrução e julgamento, para oitiva das partes e do perito, o que impediu que a requerida produzisse provas para demonstrar a ausência de culpa.

Como cediço, o juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil
. (...)

No caso, considerando os princípios que regem o processo legal, não se verifica o cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova.

Cumpre ressaltar que o indeferimento se sustenta na medida em que a prova requerida não se mostra imprescindível ao deslinde do feito, ou seja, as questões postas a julgamento podem ser devidamente esclarecidas
por outros meios probatórios já constantes nos autos, notadamente a prova documental.

Ademais, ressalta-se que o magistrado detém a prerrogativa de direcionar a fase instrutória, indeferir as diligências que considere desnecessárias, em busca da máxima eficiência na administração da justiça e a adequada distribuição do ônus probatório
.
(...)”.

Vale ressaltar que não houve decisão surpresa, bem como que não restou comprovada a necessidade de oitiva do perito em audiência, porquanto
o conjunto probatório existente se mostrou capaz de demonstrar a dinâmica do acidente e a falha do dispositivo de segurança, que, ressalta-se, foi
indicada pelo laudo pericial realizado em juízo.

Por outro lado,
igualmente as matérias com relação à
responsabiliza
ção d
a concessionária
, a cumulação e o valor das indenizações foram expressamente e devidamente tratadas pelo v. acórdão embargado.
A propósito:

“(...)
Com efeito, o laudo pericial produzido em juízo indica a existência de responsabilidade da concessionária pela falha ocorrida no dispositivo de proteção que monitora a corrente que circula pela rede de distribuição e deve levar ao desligamento automático da rede, em caso de descarga elétrica (Id. 205882233)
(...).

Há que se ressaltar que a falha do dispositivo de segurança fez com que o autor e sua esposa ficassem recebendo descargas elétricas por várias horas. É o que se extrai do depoimento colhido da testemunha Sebastião Ferreira dos Santos (Id. 205882156)
(...).

Portanto, verifica-se que o acidente ocorreu às 16h e a rede elétrica somente foi desligada às 02h30 da madrugada do dia seguinte. Ao todo, a falha do dispositivo de segurança da rede elétrica fez que com o autor e sua esposa estivessem sob risco de descarga elétrica e sem poder receber socorro por mais de 10 horas.

Do exame, é possível concluir que se o dispositivo de segurança tivesse atuado corretamente, bem assim se a concessionária tivesse agido com mais celeridade para atender à ocorrência, os danos decorrentes do acidente poderiam ser significativamente menores.

Certo é que, como responsável
pelo fornecimento de energia elétrica, a concessionária deve manter a rede elétrica apta, com a devida conservação dos equipamentos para seu normal funcionamento, de modo a impedir que cause danos a terceiros.

(...)”.

Além disso, o julgado fez constar expressamente os critérios utilizados para quantificar as indenizações e a possibilidade de cumulação entre elas.

Portanto, infere-se que a pretensão do embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no art
.
1.022 do C
PC.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado (art. 1.022 do CPC). 2. Os
aclaratórios
têm finalidade integrativa, por isso não se prestam a revisar questões já decididas para alterar entendimento anteriormente aplicado. 3. Embargos declaratórios rejeitados” (STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.954.239/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024,
DJe
de 29/5/2024) (
g.n
.).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
todavia não se pode confundir questão ou ponto com fundamento ou argumento que servem de base fática, lógica para a questão, pois o juiz não está obrigado a examinar todos os fundamentos das partes, sendo importante que indique somente o fundamento em que apoiou sua convicção no decidir
” (
(
EDcl
no
AgRg
na Pet n. 14.616/SC, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 12/12/2023,
DJe
de 19/12/2023).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso
se
apresenta como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento é medida que se impõe.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

Por fim, à Secretaria, para que retifique a autuação.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024